Tribunal: TJMT
Processo: 1000946-67.2022.8.11.0109
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000946-67.2022.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL GUIMARAES MACHADO (APELADO), GABRIELLE BORIN NAVARRO - CPF: 046.479.441-23 (ADVOGADO), CLOVIS MACHADO - CPF: 004.376.901-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDER DE SOUZA VIZENTIN - CPF: 045.688.861-63 (TERCEIRO INTERESSADO), V. A. D. S. - CPF: 090.659.951-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL GUIMARAES MACHADO (APELANTE), GABRIELLE BORIN NAVARRO - CPF: 046.479.441-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000946-67.2022.8.11.0109

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GABRIEL GUIMARAES MACHADO

APELADO: GABRIEL GUIMARAES MACHADO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – ABORDAGEM DE ROTINA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS – NÃO LOCALIZAÇÃO DE APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA OU DE DINHEIRO – FINALIDADE MERCANTIL NÃO EVIDENCIADA – PREMISSAS DO TJMT – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DA ADVOGADA DATIVA – VIABILIDADE – VALOR DESPROPORCIONAL AO LABOR DESENVOLVIDO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não restando suficientemente comprovada a traficância imputada ao réu na denúncia, impõe-se a desclassificação da conduta para o previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, o que, inclusive, prejudica o recurso do Ministério Público que pretendia a exclusão da minorante do tráfico privilegiado.

Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pela advogada nomeada para a fixação da verba honorária.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000946-67.2022.8.11.0109

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GABRIEL GUIMARAES MACHADO

APELADO: GABRIEL GUIMARAES MACHADO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por GABRIEL GUIMARAES MACHADO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 1 ano e 11 meses de reclusão e 194 dias-multa, em regime aberto – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer a exclusão da minorante do tráfico privilegiado reconhecida em favor do réu,
“pois, quando da sua prisão em flagrante nestes autos, havia sido posto recentemente em liberdade pelos autos nº 1000061-53.2022.8.11.0109, no qual houve condenação por tráfico de drogas e associação ao tráfico”
.

GABRIEL GUIMARÃES MACHADO almeja a absolvição ou a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, argumentando que
“os elementos de convicção são insuficientes para se deduzir a utilização da droga apreendida para comercialização”
, apenas para o consumo pessoal . Pede ainda a majoração dos honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

Em contrarrazões, as partes pugnam pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso do órgão ministerial e pelo parcial provimento do apelo do réu, para majorar os honorários arbitrados em favor da defesa.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000946-67.2022.8.11.0109

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 28 de setembro de 2022, durante o período vespertino, no Bar do Aricem, situado na Rua Paranavaí, bairro Vila Isabel, Marcelândia/MT, GABRIEL GUIMARÃES MACHADO, com o auxílio do adolescente Vinícius Alvares da Silva, de forma livre e consciente da natureza criminosa de sua conduta, foi flagrado guardando, transportando, trazendo consigo e fornecendo quantidade de droga identificada como cocaína, conforme laudo de constatação de droga (págs. 70/71 da íntegra do download dos autos do processo ou fls. 66/67 do ID n. 102624985), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com a finalidade de fornecer de qualquer modo a terceiros.””

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão e nos Laudos Periciais, os quais apontaram que o material apreendido apresentou resultado positivo para cocaína – 1 porção, cujo peso totalizou 10,01 gramas.

Infere-se dos autos que os agentes públicos, em patrulhamento de rotina, avistaram o réu [dentro de um bar] entregando uma carteira de cigarro ao adolescente Vinícius Alvares da Silva, o qual, imediatamente, ao observar a viatura policial, dispensou o referido masso de fumo dentro de uma churrasqueira [utilizada para dispensa de lixos].

Diante disso, após a abordagem do réu e do menor, os policiais pegaram a carteira de cigarro no interior da lixeira, encontrando dentro dela uma porção pasta base de cocaína.

Em que pese a demonstração da materialidade, não identifico a presença de elementos suficientes para comprovar que a droga apreendida pertencente ao réu seria destinada à comercialização.

Valho-me da sentença condenatória para destacar as provas produzidas na instrução criminal:

“Durante a instrução processual foram obtidas as provas orais que se passa a registrar.

A testemunha Policial Militar Clovis Machado relatou que o denunciado Gabriel Guimarães Machado (vulgo “Boquinha”) já foi denunciado diversas vezes a polícia militar e polícia civil pelo crime de tráfico de entorpecentes; que na virada do ano passado [2021/2022] ele foi preso em flagrante delido trazendo droga para abastecer as bocas de fumo na cidade, ficou um tempo preso, e
assim que saiu, a policial começou a receber denúncias de que Gabriel estaria traficando novamente no município de Marcelândia
. Narrou que o denunciado utiliza pontos estratégicos para a prática do delito, quais sejam, os bares localizados ao redor do Campo Milton Soares, razão pela qual houve intensificação de rondas e abordagens na cidade, para compreenderem a dinâmica da prática de tráfico na cidade. Além disso, obtiveram a informação de que ele estaria “andando” junto com o menor V. A. da S., que foi captado pelo tráfico de entorpecentes para poder estar fazendo a distribuição e venda de drogas.

Especialmente quanto ao dia dos fatos, a testemunha relatou que estavam descendo pelo fundo do Campo Milton Soares, que dá um ponto cego no bar e foi possível visualizar o denunciado Gabriel “vulgo Boquinha” passando uma carteira de cigarro para o menor V. A. da S
., enquanto este último estava de costas para e equipe.
Ao se dirigir a mesa, virar e visualizar a viatura o menor V. A. da S. jogou a carteira de cigarro dentro de uma churrasqueira, que seria uma espécie de lixeiro. Ato contínuo, foi feita a abordagem e durante a entrevista, o denunciado Gabriel informou que o conteúdo que se encontrava dentro da carteira de cigarro era droga, por isso a testemunha se dirigiu até o lixeiro, pegou a carteira, e constatou que o produto ali dentro aparentava se tratar de pasta a base de cocaína. Por isso, eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, confeccionado o Boletim de Ocorrência e entregue para a Autoridade Policial
.

Em resposta aos questionamentos realizados pelo representante do Ministério Público, Clovis Machado informou que as operações decorrem de informações prestadas pelos cidadãos à equipe e que estas operações para fiscalização na região são feitas com frequência, com ou sem a existência de denúncias realizadas por terceiros. Quanto ao Gabriel, afirmou que recebeu denúncias de que assim que ele teria saído da “cadeira” voltou a vender entorpecentes, obtendo informações dos locais onde ele estaria (Bar do Aricem e arquibancada); que quando Gabriel chegou na cidade, ele começou a “se misturar” com o pessoal que fica em frente ao Bar do Neto, Nego Capivara, na arquibancada, no Aricem, que são pontos estratégicos e conhecidos como locais de tráfico de drogas; mencionou que estes lugares a pessoa não frequenta quando sai da cadeia e não quer voltar ao tráfico de drogas. Assim começaram a observar e na sequência receber ligações com informações dos locais onde ele estaria, porém ao chegarem ao local, Gabriel estava saindo ou já teria saído, não sendo possível pegá-lo em flagrante, o que mudou no dia dos fatos;
que na oportunidade Gabriel disse que não tinha o porquê mentir, que então pegou a carteira de cigarro e a droga se encontrava ali dentro.

Em resposta aos questionamentos da Defesa,
a testemunha informou que havia mais pessoas no bar
, (...); que o bar tem a parte da bebida e um puxadinho onde tem uma mesa de sinuca, sendo que o ponto cego é na rua que corta o fundo do Campo Milton Soares, e como Gabriel estava mais para dentro do bar, ele não tinha visão da rua indicada como local de ponto cego,
momento em que viu Gabriel entregando a carteira para V. A. da S., e ao se virar, o menor visualizou a viatura e jogou a carteira no lixeiro, que tem forma de churrasqueira
.

O Policial Militar Alex Sander de Souza Vizentin afirmou que estavam realizando rondas na cidade, e quando viraram a rua, Gabriel “vulgo boquinha” estava com outro rapaz [V. A. da S.] no estabelecimento, e ao avistar a viatura dispersaram a carteira de cigarro; sendo que especificamente, o denunciado Gabriel passou para o V. A. da S. uma carteira de cigarro e no momento da abordagem, verificaram que a carteira de cigarro continha entorpecentes; que estavam fazendo ronda na região porque o local é ponto de venda de entorpecentes; que a Vila e Isabel e Vila Esperança são frequentadas por usuários de drogas; que há várias denúncias que “eles” fazem a venda de entorpecentes nesses bares. Que já conhecia o “boquinha” por tráfico, que ele já é conhecido pela prática do delito;
que não se recorda se ele confessou a prática do crime no momento da abordagem, porque ficou fazendo a contenção
; que não se recorda se o denunciado Gabriel havia sido solto recentemente; que foi pasta base de cocaína o produto encontrado no momento da prisão;
que ele não recebeu denúncia de que “boquinha” estava traficando
.
Por fim, afirmou que Gabriel passou a carteira de cigarro para o menor V. A. da S., para ele esconder ou assumir por ser menor
.

Em atenção ao perguntado pela Defesa, a testemunha afirmou que as denúncias dependem de como são feitas, mas as pessoas podem ir no quartel, ligar 190 ou 197, procurar a polícia militar ou a civil, abordar da viatura na rua para relatar a traficância; que na data dos fatos, estavam fazendo ronda no Bar do Aricem, local onde já é rotineira a venda de entorpecentes; que estavam na rua do estádio descendo a rua Paranavaí (onde está localizado o estabelecimento), que o local é aberto, que quando entra na rua é possível enxergar o salão inteiro;
que possivelmente ele avistou a viatura e passou para o menor segurar a carteira de cigarro contendo entorpecentes.

Por fim, o informante V. A. da S. narrou que no dia dos fatos ele se encontrou com Gabriel no campo e juntos desceram para o bar jogar sinuca, e estavam lá de boa quando o PM Clovis Machado chegou com o PM Vizentin e mandaram eles colocarem a mão na cabeça; após mandaram eles irem para o banheiro tirar a roupa [revista], e enquanto isso, os policiais apareceram com uma droga dizendo que eram deles e que estaria dentro de uma churrasqueira; que não acharam nada nas roupas e pegaram essa droga na churrasqueira e “colocaram” neles; que ele não sabia que Gabriel era traficante.

Ato contínuo, o Promotor de Justiça leu o seguinte trecho do depoimento prestado pelo informante no processo do ato infracional:

[...] aconteceu o seguinte, eu tava na rua e encontrei com Gabriel, e o Gabriel falou: em vamos bater uma sinuca lá no Aricem. Só que eu já sabia que ele tinha envolvimento com crime, que ele é traficante e vendia droga. Eu só falei beleza, vamos lá.
Aí ele pegou e eu vi que ele jogou um trem dentro da churrasqueira, que eu já sabia que era droga, aí eu fiquei de boa. Aí nois tava lá jogando sinuca quando Machado mais outro policial apareceu
, ai eu falei pra ele: não vou correr não senhor, não devo; aí ele pegou e achou a porção; aí chegou na delegacia, eu e o Gabriel, ele queria que eu assumisse a droga, igual os outros, eu nunca fui traficante, eu sempre assumi a droga dos outros para não deixarem eles caírem lá no Ferrugem; ai eu falei: cara, me desculpa, mas já tenho muita passagem cara, se eu assumir essa droga ai, não vai dar certo; ai eu peguei e não assumi a droga, ai ele pegou e desceu, ai eu peguei e sai”.

Após a leitura do trecho, V. A. da S. confirmou o trecho de seu depoimento em juízo e
disse que sabia que Gabriel era traficante e que a droga estava dentro da churrasqueira; que sabia que ele [Gabriel] estava com a droga, mas não sabia o que ele iria fazer com ela, que “ele só pegou, mostrou a droga, guardou lá e nois continuou lá jogando sinuca.”
Que ele não assumiu e disse ao Gabriel que não dava para assumir porque já tinha muito processo de tráfico em suas costas; que a droga era pasta base; que não usa droga; que Gabriel não lhe ofereceu droga ou usou em sua presença; confirmou que já usou droga, que comprou, mas não foi com Gabriel. Narrou ter conhecimento de que Gabriel já havia sido preso, porém com relação ao dia dos fatos, não sabe há quanto tempo Gabriel estava solto.

Em resposta aos questionamentos da Defesa, o informante disse que conhece Gabriel de Marcelândia, que eles se conheceram em uma festa e começaram a ser amigos; que no dia dos fatos tinha a droga na churrasqueira, que o PM Machado chegou com o PM Vizentin; na sequência eles foram para o banheiro, abaixaram a roupa, quando eles saíram, acharam a carteira de cigarro com pasta base; que acharam a carteira de cigarro e jogaram em cima das suas costas;
que não viu Gabriel traficando ou usando droga, que deduziu que ele era traficando em razão de ele ser tatuado, pelo jeito de conversar e uso de gírias
; que encontrava com ele na rua, brincava de bola e jogava sinuca; que Gabriel não lhe ofereceu droga; que não sabia se a carteira de cigarro era ou não que Gabriel, que Clovis Machado procurou em baixo da mesa de sinuca, e quando eles saíram do banheiro, Machado estava com a carteira na mão, chacoalhando e dando risada da cara deles; que eles estavam jogando sinuca quando os policiais chegaram, que mandaram eles pôr a mão na cabeça, e vivarem para a parede, e que foram no banheiro um de cada vez.

Analisadas as provas testemunhais produzidas, passa-se ao interrogatório do denunciado.

O denunciado relatou que saiu da cadeia [Presídio Ferrugem] e ficou em Sinop por não ter como voltar para Marcelândia; que “eles” [policiais] falam que ele vendia droga desde quando era mais novo, porém ele não residia em Marcelândia, e sim em Itaúba com seu genitor; que se mudou para Marcelândia por conta de sua mãe, e sempre foi trabalhador; que fuma maconha e cigarro, bebe cerveja, é dependente químico, vai em festa, que seriam coisas normais de jovens de hoje em dia.

Quanto ao momento dos fatos,
afirmou que quando foi abordado não estava na posse de droga
, pois tinha acabado de sair da cadeia e não tinha como andar com droga no bolso;
que não sabe de onde a droga saiu [surgiu]; que não entregou a droga para o adolescente V. A. da S
.; que fuma a sua maconha, mas não faz uso pasta base, de modo que
nega ter entregado a droga para o menor esconder
, que é “sujeito homem e assume o seus BO”. Assim,
negou que a droga era dele, e afirmou que a droga não foi pega consigo
, (...)
a droga foi encontrada dentro de uma carteira de cigarro vermelha.

Narrou ainda que estava indo para o campo quando encontrou V. A. da S., e o chamou para ir ao Bar do Aricem tomar um Guaraná e jogar uma sinuca; que chegou ao local e comprou duas fichas de sinuca e um guaraná, que racharam no meio uma latinha de refrigerante coca cola; que não viu a viatura vindo em direção ao bar, que a viatura passou e subiu a calçado do boteco [bar], apontando uma doze [arma] para ele, mandado colocar a mão na cabeça e abrir as pernas; que na sequência levaram o menor V. A. da S. para dentro do banheiro, e depois levaram ele, e quando ele voltou do banheiro o policial já estava com a carteira de cigarro na mão, uma carteira vermelha; que falou que a droga era dele, e ficou por isso mesmo, de modo que foi algemado e levado para a delegacia; que fuma cigarro da marca FOX; só anda com V. A. da S. no campo, que eles jogam bola e participam de campeonatos; que é usuário de droga e foi preso em flagrante em Marcelândia com 5kg de maconha e 200g de pasta base, mas não pegaram ele traficando; que era abordado pelos policiais, e já discutiu e apanhou dos policiais; que começaram a abordar ele depois de ter discutido com “ele” [PM Clavis Machado]; que não ofereceu droga e não usou droga com V. A. da S.

Por fim, disse que não sabe dizer há quanto tempo conhece V. A. da S., mas que não tem muito tempo; que Clovis Machado faria isso porque ele já foi pego com droga e xingou ele porque o policial queria bater nele; que a droga não era dele, e não sabe se era do menor.”

Embora haja provas de que o entorpecente localizado dentro da lixeira pertencia ao réu – afastando o pedido dele absolvição, calcado na ausência de prova quanto à propriedade –, por outro lado, como já dito, os subsídios probatórios não demonstram que a referida substância seria destinada à mercancia.

Não foram presenciados atos de comércio pelos policiais militares, mas apenas o repasse da carteira de cigarro [que continha o entorpecente] pelo réu ao adolescente, com indicativos de intenção de dispensa do flagrante, conforme apontou o agente público Alex Sander de Souza Vizentin –
“Gabriel passou a carteira de cigarro para o menor (...), para ele esconder ou assumir por ser menor”
;
“possivelmente ele avistou a viatura e passou para o menor segurar a carteira de cigarro contendo entorpecentes”
.

As circunstâncias de o estabelecimento comercial – onde foi realizada a abordagem – ser conhecido como ponto de comercialização de estupefacientes
[1]
e de o réu ter passagens por tráfico também não comprovam que a droga recolhida era destinada à mercancia, mormente porque não houve apreensão de outros elementos sugestivos de traficância, tais como dinheiro [seja em elevada quantia ou em pequenas notas], faca e/ou balança de precisão [usadas para fracionar e pesar a substância], tampouco testemunhas
[2]
que presenciaram atos de vendas antes da ação policial.

Além da negativa de autoria do réu [em todas as oportunidades em que foi interrogado], o adolescente Vinicius também não apontou que GABRIEL estava traficando no dia dos fatos, limitando-se a revelar que
“não sabia o que ele iria fazer”
com a porção apreendida.

Como dito,
a droga, além de pequena, não estava fracionada,
o que é indicativo de que não se destinava à mercancia apontada na denúncia.

A mera localização de entorpecente, sem qualquer outro elemento concreto de traficância, não se mostra satisfatório para embasar a condenação pelo crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Friso que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
[3]
.

Ressalto ainda que valorar os antecedentes criminais do agente para imputá-lo suposta autoria delitiva seria
“priorizar o superado direito penal do autor, em detrimento do direito penal do fato (STJ, HC nº 318.297/SC)”
[4]
.

Nesse contexto,

“a apreensão de cocaína (...) não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito
[5]
.

A falta de provas acerca da finalidade mercantil das substâncias entorpecentes elide a responsabilização penal do réu pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Com efeito, subsistindo dúvida razoável acerca do tipo penal infringido, impõe-se desclassificar o tráfico para o delito inserto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em observância ao princípio
in dúbio pro reo
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. (TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042)”
[6]

“A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento do apelado no comércio de drogas [...] impede a sua condenação nas sanções dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343.2006). (TJMT, Ap. 153115/2016).”
[7]

Por corolário lógico, resta prejudicado o recurso do Ministério Público, que pretende o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

Noutro giro, o juiz da causa fixou a verba honorária em 4 URHs.

Embora a tabela elaborada pela OAB não vincule o magistrado no arbitramento de honorários ao defensor dativo, os valores indicados pela entidade classista servem como referência para o trabalho executado pelo profissional
[8]
.

No caso, o valor arbitrado na sentença não se afigura adequado para o labor desenvolvido no patrocínio da causa, notadamente porque não guarda correlação com o grau de zelo e o trabalho desempenhado pela profissional.

A defensora dativa participou ativamente de todos os atos processuais, desde o início da ação penal [defesa prévia, audiência de instrução, memoriais finais, contrarrazões ao recurso do MP e interposição do apelo em favor do réu], com presteza.

Assim sendo, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 10 URH - Unidade Referencial de Honorários –, consoante Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil [Seccional de Mato Grosso - OAB/MT].

Com essas considerações:

1)
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de
GABRIEL GUIMARÃES MACHADO
para majorar a verba honorária fixada à advogada dativa para 10 URH’s e
desclassificar a conduta
inicialmente a ele atribuída [art. 33 da Lei n. 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], e, por esta razão, determino, de conseguinte, a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias;

2)
JULGO PREJUDICADO
o recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO.

É como voto.

[1]
Sem indicação dos responsáveis pelas vendas no local.

[2]
Os policiais declaram que havia mais pessoas no bar no momento da abordagem.

[3]
TJMT, Ap. nº 0022336-25.2019.8.11.0042, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 19.12.2023.

[4]
TJMT, Ap. 043632-06.2019.8.11.0042, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12.12.2023.

[5]
TJMT, Ap. 0000157-38.2017.8.11.0052, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 13.5.2020.

[6]
TJMT, Ap. 043350-65.2019.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 27/09/2023.

[7]
TJMT, Ap. 000555-18.2020.8.11.0007, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 16/11/2021.

[8]
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1651759/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 13/10/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024